Tribunal: CARF
Processo: 16561.720135/2015-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720135/2015-64
Recurso
Embargos
Acórdão no
9101-006.507 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de março de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
MONTECITRUS TRADING S/A
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE QUE DELIMITA A MATÉRIA
OBJETO DE ANÁLISE PELA TURMA DA CSRF.
Não há obscuridade na decisão quando tanto o conhecimento quanto o mérito
do acórdão abordam única e exclusivamente a matéria à qual o despacho de
admissibilidade deu seguimento, conhecendo e dando provimento ao recurso
do sujeito passivo nos ternos em que admitido.
O fato de o pedido formulado no recurso especial ter feito referência a um item
da autuação que não foi abordado pelo despacho de admissibilidade, e para o
qual sequer foram indicados paradigmas, não é suficiente para se cogitar de
possíveis erros na execução do julgado, eis que não cabe a interpretação que
resulte na conclusão de que a decisão embargada deveria ter se pronunciado
com relação a item da autuação não tratado no despacho de admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720135/2015-64
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.507 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720135/2015-64

Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Relatório

Trata-se de Embargos de Declaração (e-fls. 1270/1273) opostos pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Campinas - DRF/CPS contra o Acórdão de Recurso Especial no
9101-006.102 (e-fls. 1216/1265), proferido na sessão de julgamento realizada em 11/05/2022, na
qual o Colegiado prolatou a seguinte decisão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial, vencida a conselheira Edeli Pereira Bessa que votou pelo conhecimento
parcial. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo
art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Andréa Duek Simantob (relatora), Edeli Pereira
Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Luiz Tadeu Matosinho Machado que
votaram por negar-lhe provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto a conselheira Edeli Pereira Bessa. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Lívia De Carli Germano.
O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012
LUCROS AUFERIDOS POR CONTROLADA NO EXTERIOR. CONVENÇÃO BRASIL -
PAÍSES BAIXOS. ARTIGO 74 DA MP 2.158-35/2001.
O artigo 7o dos acordos para evitar a dupla tributação firmados pelo Brasil tem escopo objetivo
(lucro das empresas) e impede que os lucros auferidos pelas sociedades controladas na Holanda
sejam tributados no Brasil.
O artigo 74 da MP 2.158-35/2001 foi literal ao dispor que “os lucros auferidos por controlada
ou coligada no exterior serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no
Brasil”, ou seja, a norma claramente alcança os lucros da empresa estrangeira, sendo sua
incidência bloqueada pelo artigo 7o dos tratados firmados pelo Brasil para evitar a dupla
tributação.
A DRF/CPS opôs tempestivamente em 05/07/2022 os Embargos de Declaração
ora submetidos a exame, com fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015.
A embargante alega haver obscuridade no acórdão no 9101-006.102, nos seguintes
termos:
(...)
O Recurso Especial do contribuinte, conforme relatado, atacou de maneira integral a
autuação, ou seja, as duas infrações destacadas. Tal fato se evidencia pela leitura dos
itens da seção III do mencionado recurso, "Dos Razões de Reformo do Acórdão
Recorrido", em que os três primeiros itens (lll.l, III.2 e III.3) versam sobre a primeira
infração (adições não computadas na apuração do lucro real), enquanto o item III.4 trata
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.507 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720135/2015-64

do segundo item do lançamento (compensação indevida do prejuízo operacional com
resultado da atividade geral). A questão é reafirmada no item IV "Do Pedido" em que se
requer, entre outros:
"..seja conhecido e provido o presente Recurso Especial, reformando-se o v.
acórdão recorrido, para que prevaleça o entendimento consignado no
mencionado paradigma e no voto vencido e, via de consequência, seja
reconhecida a inaplicabilidade do art. 74 da MP no 2.158-35/2001 tendo em
vista, inclusive, a inconstitucionalidade já reconhecida pelo E. STF nos autos da
ADIN no 2.588, em razão de sua manifesta incompatibilidade com o disposto no
Artigo 7 da Convenção Brasil-Holanda, bem como por violação ao disposto no
art. 98 do Código Tributário Nacional"...
"...Requer-se,
outrossim,
subsidiariamente,
(i)
o
reconhecimento
de
incompatibilidade do art. 74 da MP no 2.158-35/2001 com o disposto nos
Artigos 7 e 10 da referida Convenção, bem como; (ii) pelo fato da autoridade
fiscal ter considerado, para o cálculo da exigência fiscal, valores que ainda
estão sendo discutidos por meio dos Processos Administrativos nos
16561.720187/2012-98 e 16561.720131/2013-14 pendentes de julgamento
perante esta E. Corte"...(destaquei)
Nota-se que o item (ii) dos pedidos subsidiários (em destaque) se refere ao item 2 da
autuação.
Ocorre que o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, embora mencione o
apontamento de uma única divergência (item 1 da autuação), admitiu o recurso do
contribuinte sem ressalvas, ou seja, não houve negativa expressa da admissibilidade da
questão da segunda infração da autuação, senão vejamos a parte final da decisão:
"CONCLUSÃO Por todo o exposto, em juízo prelibatório OPINO por DAR
SEGUIMENTO ao Recurso Especial (art. 68, §2o, do Anexo II do RICARF) para
que seja rediscutida a matéria suscitada.
À consideração da Sr. Presidente da 2a Câmara da la Seção de Julgamento do
CARF."
(...)
"De acordo. Em cumprimento ao disposto no art. 18, inciso III, do Anexo II do
RICARF, e com base nas razões retroexpostas, DOU SEGUIMENTO ao recurso
especial interposto pelo contribuinte.
Encaminhe-se à PGFN, para ciência do Acórdão no 1201-002.697(e-fls. 1.067 e
ss.j, do Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo (e-fls. 1.093 e ss.) e do
presente despacho, assegurando-lhe o prazo de quinze dias para oferecer
Contrarrazões, conforme o disposto no art. 70, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015. Após, encaminhe-se ao CARF, para
distribuição e julgamento do Recurso Especial do sujeito passivo pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais."
Um eventual reconhecimento da não admissibilidade de uma das matérias suscitadas
pelo contribuinte, poderia inclusive possibilitar a interposição de Agravo.
Demonstra-se, então, que tal obscuridade traz efeitos para o fluxo adotado, bem como
para a implantação do que restou decidido no Acórdão de Recurso Especial, o qual deu
provimento ao recurso do contribuinte.
IlI - DO PEDIDO
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.507 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720135/2015-64

Face ao exposto, requer sejam conhecidos e providos os embargos de declaração
opostos, para que a E. 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF se manifeste
quanto à obscuridade acima apontada, a fim de possibilitar a correta execução e
cumprimento do que restou decidido por este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Em 21 de julho de 2022, o Presidente da CSRF deu seguimento aos embargos,
consignando:

Assiste parcialmente razão a embargante.
De início, impende esclarecer que a exação fiscal é decorrente de duas infrações
apuradas pelo fisco, a saber (conforme os autos de infração, e-fls. 688/702, e o Termo
de Verificação Fiscal, e-fls. 704/728):
AJUSTES DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
INFRAÇÃO: ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO
LUCRO REAL
4.1 Falta de adição do resultado da controlada direta Montecitrus Holding
BV ao lucro líquido para apuração de Lucro Real no ano-calendário de 2012
Conforme exposto detalhadamente no item 3.2, a fiscalizada não adicionou
nenhum valor a título de “lucros disponibilizados do exterior” para fins de
apuração do lucro real e de apuração da base de cálculo da CSLL no AC de
2012, relativamente ao lucro obtido através de sua controlada direta Montecitrus
Holding BV no ano-calendário de 2012.
Também foi demonstrado que os pagamentos do imposto de renda no exterior
foram referentes às suas controladas indiretas, cujos resultados foram
consolidados na controlada direta Montecitrus Holding BV através do método de
equivalência patrimonial, o qual considera o resultado líquido do período já
deduzido de quaisquer impostos e/ou participações incidentes sobre o lucro.
(...)
Considerando-se o resultado proporcional à participação da fiscalizada na
controlada Montecitrus Holding B., conclui-se que o valor de R$ 21.101.974,98
deve ser adicionado ao lucro líquido para fins apuração do lucro real e à base de
cálculo da CSLL da fiscalizada no ano-calendário de 2012, tendo em vista o
descumprimento do parágrafo único do art. 74 da Medida Provisória n° 2.15835,
de 24/08/2001.
(...)
SALDO INSUFICIENTE INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE
PREJUÍZO OPERACIONAL COM RESULTADO DA ATIVIDADE
GERAL
4.2 Compensação indevida de prejuízo operacional e compensação indevida
de base de cálculo negativa da atividade geral com resultados da atividade
geral no AC de 2012
A fiscalizada foi intimada através do Termo de Intimação 007 a apresentar todos
os documentos comprobatórios dos saldos de prejuízos fiscais e dos saldos de
base de cálculo negativa da CSLL referentes aos AC de 2008 a 2012. A resposta
foi apresentada em 10/08/2015.
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.507 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720135/2015-64

(...)
Analisando a Parte B do LALUR, verifiquei que o sujeito passivo compensou
prejuízos operacionais em montante superior ao saldo desse prejuízo, assim
como compensou indevidamente base de cálculo negativa da atividade geral, no
AC de 2012, por não ter levado em consideração as compensações realizadas de
ofício, em função das autuações formalizadas através dos PAF 16.561720.187/
201298 e 16.561720.131/ 201314.
Em seu recurso especial, o contribuinte aponta divergência de interpretação somente
com relação à seguinte matéria: “Incompatibilidade do art. 74 da MP n. 2158-35 com o
art. 7° dos acordos de bitributação celebrados pelo Brasil com Holanda (Países Baixos).
Tributação dos lucros auferido no exterior” (primeiro item da autuação). Foi indicado
como paradigma o acórdão no 1302-002.347.
No entanto, ao final do seu recurso, solicitou que fosse dado os seguintes
efeitos subsidiários:
Requer-se,
outrossim,
subsidiariamente,
(i)
o
reconhecimento
de
incompatibilidade do art. 74 da MP no 2.158-35/2001 com o disposto nos Artigos
7 e 10 da referida Convenção, bem como; (ii) pelo fato da autoridade fiscal ter
considerado, para o cálculo da exigência fiscal, valores que ainda estão sendo
discutidos por meio dos Processos Administrativos nos 16561.720187/2012-98 e
16561.720131/2013-14 pendentes de julgamento perante esta E. Corte.
Em razão do exposto, caso não cancelada a exigência dos principais, e
demonstrado que a Recorrente agiu em plena conformidade com a legislação em
vigor especialmente no que se refere às determinações contidas na Convenção
Brasil-Holanda, reque seja afastada a multa de ofício, aplicando-se, quando
muito, a multa de mora.
O Despacho de Admissibilidade do Presidente da 2a Câmara da 1a Seção do CARF foi
conclusivo nos seguintes termos (destaques acrescidos):
Por todo o exposto, em juízo prelibatório OPINO por DAR SEGUIMENTO ao
Recurso Especial (art. 68, §2o , do Anexo II do RICARF) para que seja
rediscutida a matéria suscitada.
À consideração da Sr. Presidente da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do
CARF.
(...)
De acordo. Em cumprimento ao disposto no art. 18, inciso III, do Anexo II do
RICARF, e com base nas razões retroexpostas, DOU SEGUIMENTO ao recurso
especial interposto pelo contribuinte.
(...)
O colegiado conheceu, por maioria de votos, o recurso especial, sendo adotado o voto
da relatora Andrea Duek Simantob. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, deu-se provimento ao recurso do contribuinte, sendo designada a redatora
Lívia De Carli Germano.
Da leitura dos dois votos, verifica-se que ambos restringiram sua análise à alegada
divergência em relação à inaplicabilidade do art. 74 da Medida Provisória no 2.158-
35/2001 (Acórdão Paradigma 1302-002.347):
Voto da Relatora (vencedor no que concerne ao exame de admissibilidade):
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.507 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720135/2015-64

(...)
1. Conhecimento
De início, releva ressaltar que o escopo do conhecimento ficará delimitado à
divergência acerca da suposta incompatibilidade entre o teor do artigo 74 da MP
n. 2.158-35/2001 e o disposto no tratado firmado pelo Brasil com os Países
Baixos (Holanda). Neste sentido, os argumentos específicos relativos à
Inconstitucionalidade da ficção criada pelo Art. 74 da MP no 2.158/35 foi
reconhecida pelo E. STF nos autos da ADIN no 2.588, bem como à suspensão da
exigibilidade dos valores discutidos nos processos administrativos n.
16561.720187/2012-98 e n. 16561.720131/2013-14 - Impossibilidade de
inclusão dos valores ainda em discussão naqueles processos na composição do
auto de infração combatido, não serão analisadas nestes autos e, desde já,
afastados deste exame.
Portanto, vamos a ele. O conhecimento do recurso especial do contribuinte, ao
qual foi dado seguimento pelo despacho de fls. 1.160 e seguintes, não foi
questionado pela Fazenda Nacional.
Com o objetivo de demonstrar a divergência jurisprudencial, a Recorrente
apresentou como paradigma o Acórdão n. 1302-002.347, da 3a Câmara da 2a
Turma Ordinária da Primeira Seção de Julgamento.
(...)
Voto Vencedor quanto à matéria de mérito:
(...)
A discussão meritória do presente recurso especial aborda a relação entre o artigo
7o das Convenções firmadas pelo Brasil para evitar a dupla tributação e o artigo
74 da Medida Provisória 2.158-35/2001, no caso de lucros auferidos por
sociedades controladas no exterior.
No caso, o auto de infração exige IRPJ e CSLL ano-calendário 2012, referentes
aos lucros auferidos por sociedades controladas inicialmente sediadas na
Holanda.
Sobre a matéria, pontuo que, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 2.588, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela:
a) inaplicabilidade do artigo 74 da MP no 2.158-35/2001, com efeito vinculante e
eficácia erga omnes, em relação às coligadas localizadas fora de "paraísos
fiscais". b) aplicabilidade do artigo 74 da MP no 2.158-35/2001, com efeito
vinculante e eficácia erga omnes, em relação às controladas localizadas em
"paraísos fiscais". c) inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 74 da
MP no 2.158-35/2001, que previa a retroatividade da aplicação da norma.
(...)
Tendo em vista a eficácia retroativa do artigo 11 da Lei 13.202/2015, é
necessário reconhecer que a CSLL encontra-se indubitavelmente incluída no
escopo dos acordos de dupla tributação celebrados pelo Brasil,
independentemente do outro país contratante ou do período em que houver sido
celebrado o acordo. Daí porque foi editada a Súmula CARF 140 (Vinculante,
conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020):
Súmula CARF no 140: Aplica-se retroativamente o disposto no art. 11 da
Lei no 13.202, de 2015, no sentido de que os acordos e convenções
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.507 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720135/2015-64

internacionais celebrados pelo Governo da República Federativa do
Brasil para evitar dupla tributação da renda abrangem a CSLL.
Sendo a questão estritamente jurídica e objeto de súmula do CARF, compreendo
que a votação quanto à CSLL pode ser feita na presente instância, por se tratar de
causa madura.
Assim, oriento meu voto para dar provimento ao recurso especial da
contribuinte, cancelando a autuação relacionada aos lucros do exterior.
(...)
Como se observa, tanto o exame de admissibilidade quanto o julgamento pela CSRF
foram coerentes com relação à matéria objeto de divergência.
Assim, contrariamente ao que afirma a embargante, não se identifica erro no curso do
processo que pudesse possibilitar a interposição de agravo pelo contribuinte.
Porém, há outro aspecto a ser considerado.
Embora a admissibilidade do recurso tenha tomado como referência um dissídio
jurisprudencial relacionado à primeira infração, o contribuinte em sua petição solicitou,
de forma subsidiária, que os efeitos do acolhimento do recurso se estendessem à outra
infração apontada nos autos.
Nesse sentido, cabe novamente destacar o seguinte trecho do recurso especial (grifos
acrescidos): Requer-se, outrossim, subsidiariamente, (i) o reconhecimento de
incompatibilidade do art. 74 da MP no 2.158-35/2001 com o disposto nos
Artigos 7 e 10 da referida Convenção, bem como; (ii) pelo fato da autoridade
fiscal ter considerado, para o cálculo da exigência fiscal, valores que ainda
estão sendo discutidos por meio dos Processos Administrativos nos
16561.720187/2012-98 e 16561.720131/2013-14 pendentes de julgamento
perante esta E. Corte”
Ocorre que, o voto vencedor deu provimento ao recurso especial cancelando a exigência
com relação à autuação relacionada aos lucros do exterior, silenciando sobre o pedido
subsidiário da recorrente, verbis:
Assim, oriento meu voto para dar provimento ao recurso especial da
contribuinte, cancelando a autuação relacionada aos lucros do exterior.
Desta forma, com intuito de evitar possíveis erros na execução do julgado, acolhem-se
os aclaratórios, para que o colegiado se manifeste com relação aos efeitos da decisão
com relação a esta segunda matéria.
Diante do exposto, e com fulcro no art. 65, Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO os embargos de
declaração opostos, para que o Colegiado se manifeste acerca da obscuridade suscitada
pela Embargante, no que concerne aos efeitos da decisão sobre o segundo item da
autuação: “Compensação indevida de prejuízo operacional e compensação indevida de
base de cálculo negativa da atividade geral com resultados da atividade geral no AC de
2012”.
Os autos foram então encaminhados a esta Conselheira Redatora do voto
vencedor, para apreciação dos embargos e inclusão em pauta de julgamento.
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.507 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720135/2015-64

Quando da inclusão deste processo em pauta o contribuinte apresentou petição
intitulada “contrarrazões ao embargos de declaração”, em que pede “não sejam acolhidos os
aclaratórios, diante da evidente ausência de obscuridade,, em vista que era absolutamente claro
que o presente auto de infração foi totalmente cancelado, não podendo subsistir qualquer
cobrança, a justificar dificuldades para execução e implantação do entendido por esta C.
CSRF”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Como pontuou o Presidente desta CSRF no despacho de admissibilidade de
embargos, contrariamente ao que afirma a embargante, não se identifica erro no curso do
processo que pudesse possibilitar a interposição de agravo pelo contribuinte.
A questão de mérito posta para julgamento no recurso especial (tributação dos
lucros do exterior envolvendo este mesmo sujeito passivo) já foi apreciada por este Colegiado
nas sessões de 7 de novembro de 2018 (ac. 9101-003.888), 4 de dezembro de 2019 (ac. 9101-
004.581), embora com resultado oposto em virtude de, naquelas oportunidades, o desempate ter
se dado por voto de qualidade, que era a regra vigente à época daqueles julgamentos.
Naqueles autos a divergência foi suscitada em face do mesmo paradigma (acórdão
1302-002.347) e o recurso especial da Contribuinte foi conhecido parcialmente porque também
arguidas outras questões, mas sem a indicação de paradigmas -- no caso do acórdão 9101-
003.888 houve alegações pertinentes à decadência e, no caso do acórdão 9101-004.581, a
Contribuinte apontou nulidade da autuação por ausência de menção do tributo no Mandado de
Procedimento Fiscal, além da decadência do direito de exigir a CSLL e o IRPJ relativos aos
períodos-base de novembro e dezembro de 2006, sem contudo demonstrar dissídio
jurisprudencial nestes pontos.
Nestes autos circunstâncias semelhantes se apresentam, eis que. Conforme
relatado, a Contribuinte aponta, no item de sua peça recursal dedicado ao “pedido”, um aspecto
que está relacionado ao segundo item da autuação, mas sem demonstrar dissídio jurisprudencial
neste específico ponto – e na verdade, sem sequer fazer propriamente um “pedido” quanto à
questão (grifos nossos):
IV – DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, considerando a divergência na interpretação da legislação
tributária conferida pelo v. acórdão ora recorrido, por confrontar com o entendimento
dado ao tema pelo v. acórdão paradigma n° 1302-002.347 (Doc. 01), requer seja
conhecido e provido o presente Recurso Especial, reformando-se o v. acórdão recorrido,
para que prevaleça o entendimento consignado no mencionado paradigma e no voto
vencido e, via de consequência, seja reconhecida a inaplicabilidade do art. 74 da MP no
2.158-35/2001 tendo em vista, inclusive, a inconstitucionalidade já reconhecida pelo E.
STF nos autos da ADIN no 2.588, em razão de sua manifesta incompatibilidade com o
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.507 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720135/2015-64

disposto no Artigo 7 da Convenção Brasil-Holanda, bem como por violação ao disposto
no art. 98 do Código Tributário Nacional.
Requer-se, outrossim, subsidiariamente, (i) o reconhecimento de incompatibilidade do
art. 74 da MP no 2.158-35/2001 com o disposto nos Artigos 7 e 10 da referida
Convenção, bem como; (ii) pelo fato da autoridade fiscal ter considerado, para o
cálculo da exigência fiscal, valores que ainda estão sendo discutidos por meio dos
Processos Administrativos nos 16561.720187/2012-98 e 16561.720131/2013-14
pendentes de julgamento perante esta E. Corte.
Em razão do exposto, caso não cancelada a exigência dos principais, e demonstrado que
a Recorrente agiu em plena conformidade com a legislação em vigor especialmente no
que se refere às determinações contidas na Convenção Brasil-Holanda, reque seja
afastada a multa de ofício, aplicando-se, quando muito, a multa de mora.
Outrossim, protesta a Recorrente pela realização de sustentação oral perante esta E.
Câmara Superior de Recursos Fiscais, nos termos do artigo 58, inciso II, da Portaria MF
n° 343/2015 (Regimento Interno do CARF).
Termos em que
Pede deferimento.
Nos termos do RICARF/2015, o recurso especial deve ser apreciado nos limites
autorizados pelas razões do Presidente de Câmara expostas no despacho de admissibilidade. No
caso, pelo simples fato de referido despacho ter analisado exclusivamente a questão envolvendo
a tributação dos lucros do exterior (primeiro item da autuação), a análise a ser realizada pela 1a
Turma da CSRF, seja no conhecimento seja no mérito, não poderia alcançar as alegações
pertinentes ao cancelamento do segundo item da autuação (“4.2 Compensação indevida de
prejuízo operacional e compensação indevida de base de cálculo negativa da atividade geral
com resultados da atividade geral no AC de 2012”), eis que não abordada no pertinente
despacho de admissibilidade.
Exceção se dá apenas quando se verifica que o despacho incorreu em omissão,
isto é, quando uma matéria é devidamente alegada no recurso especial, com a indicação de
paradigmas, mas o despacho de admissibilidade deixa de realizar a devida análise acerca da
demonstração da divergência jurisprudencial. Não é o caso.
No caso, se não por excesso de zelo, a Turma até poderia ter optado pelo
conhecimento parcial do recurso especial, a exemplo dos termos dos acórdãos acima citados -- e
tal como, aliás, votado pela Conselheira Edeli Pereira Bessa na sessão de 11 de maio de 2022.
Ocorre que, colocada a matéria em discussão, a maioria da Turma concordou com
a posição da Relatora de que bastaria indicar, no tópico do conhecimento de seu voto, que a
análise do recurso especial se daria especificamente com relação ao primeiro item da autuação
(“4.1 Falta de adição do resultado da controlada direta Montecitrus Holding BV ao lucro
líquido para apuração de Lucro Real no ano-calendário de 2012”), dado ter sido esta a única
matéria objeto de divergência jurisprudencial admitida para julgamento pelo despacho de
admissibilidade.
Em virtude disso, a i. Relatora fez consignar, logo no início de seu voto, no trecho
pertinente ao conhecimento, o seguinte:
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.507 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720135/2015-64

De início, releva ressaltar que o escopo do conhecimento ficará delimitado à
divergência acerca da suposta incompatibilidade entre o teor do artigo 74 da MP n.
2.158-35/2001 e o disposto no tratado firmado pelo Brasil com os Países Baixos
(Holanda). Neste sentido, os argumentos específico relativos à Inconstitucionalidade da
ficção criada pelo Art. 74 da MP no 2.158/35 foi reconhecida pelo E. STF nos autos da
ADIN no 2.588, bem como à suspensão da exigibilidade dos valores discutidos nos
processos administrativos n. 16561.720187/2012-98 e n. 16561.720131/2013-14 -
Impossibilidade de inclusão dos valores ainda em discussão naqueles processos na
composição do auto de infração combatido, não serão analisadas nestes autos e, desde
já, afastados deste exame.
Coerentemente, quanto ao mérito, o voto vencedor concluiu:
Assim, oriento meu voto para dar provimento ao recurso especial da contribuinte,
cancelando a autuação relacionada aos lucros do exterior.
Resta claro que o recurso especial apenas foi admitido quanto ao primeiro item da
autuação e, coerentemente, a única matéria analisada pelo acórdão embargado, tanto no
conhecimento quanto no mérito, foi relacionada a este item.
Com a devida vênia, não se vislumbra a possibilidade de possíveis erros na
execução do julgado, eis que não cabe a interpretação que resulte na conclusão de que a decisão
embargada deveria ter se pronunciado com relação ao segundo item da autuação.
Ante o exposto, oriento meu voto para rejeitar os embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 1349
DF CARF MF
Original